Tribunal: TJMT
Processo: 0004701-34.2018.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004701-34.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EURICO JORGE DA CONCEICAO - CPF: 958.884.031-72 (APELANTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), LUCAS NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 068.686.429-89 (APELANTE), SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 708.502.251-59 (APELANTE), MARCOS AURELIO GARCIA - CPF: 289.481.048-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
-

SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ART. 157,
§ 2º, II, E § 2º A, I, AMBOS
DO CP – INSURGIMENTO – PEDIDO DE REFORMA DA TERCEIRA FASE DA DOSIME
TRIA DA PENA -

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA -

FATOS PRATICADOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018 -

FRAÇÃO ADEQUADA -

RECURSO DESPROVIDO.

O aumento de 2/3 (dois terços) aplicado na terceira fase da dosimetria é relativo à qualificadora do emprego de arma de fogo, cuja fração a ser aplicada encontra-se prevista em lei, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou em excesso na exasperação da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0004701-34.2018.8.11.0020 (código 101712),
originária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Alto araguaia/MT, na qual
Eurico Jorge da Conceição, Lucas Nogueira de Souza e Santiago Fernandes de Souza,
foram condenados por infringência ao disposto no artigo 157,
§ 2º, II, e § 2ºA, I, ambos
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento 16 (dezesseis) dias-multa.

Inconformados,
Eurico Jorge da Conceição, Lucas Nogueira de Souza e Santiago Fernandes de Souza,
interpuseram o presente recurso de apelação. (Id. 20159974/20159975). Em suas razões, pleiteiam a correção do aumento de 2/3 da pena pela incidência prevista no art. 157,
§ 2º, do CP, por estar acima do limite legal, alterando-a para o mínimo, qual seja, 1/3 (um terço), acrescentando ainda, a ausência de fundamentação para o referido aumento.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso, a fim de se manter incólume a sentença condenatória. (Id. 20159979).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 26935960), sintetizando o entendimento conforme segue:

“
SUMÁRIO
: Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1) Pretendida aplicação do aumento de pena na fração de 1/3 pelo uso de arma de fogo – Impossibilidade – Crime cometido na vigência da nova Lei, que prevê aplicação do aumento no patamar de 2/3 –
Pelo desprovimento do apelo defensivo
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0004701-34.2018.8.11.0020 (código 101712),
originária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Alto araguaia/MT, na qual
Eurico Jorge da Conceição, Lucas Nogueira de Souza e Santiago Fernandes de Souza,
foram condenados por infringência ao disposto no artigo 157,
§ 2º, II, e § 2ºA, I, ambos
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento 16 (dezesseis) dias-multa.

Emerge dos autos:

“(...)
no dia 12/12/2018, por Volta das 04h20min, no Rodovia Estadual MT 100, nesta Cidade e Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram, para proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
, o veículo Mercedez Bens, placa DBC-4158, bem como a carga de combustível que estava sendo transportada pela vítima Marco Aurélio Garcia.

Conforme restou apurado, no dia e local acima mencionado, os denunciados, conduzindo um veículo automotor,
mediante grave ameaça exercida por diversos disparos de arma de fogo
, na estrada Estadual MT-100, abordaram a vítima que conduzia o caminhão Mercedez Bens.

Após estacionar no acostamento da citada rodovia, utilizando-se de grave ameaça, os agentes prenderam o ofendido em uma arvore e subtraíram o caminhão, conduto o sistema de rastreamento foi acionado, razão pela qual o veículo e a carga de combustível foram abandonados próximo ao local dos fatos. (...)”

Nas razões recursais, busca-se o redimensionamento da pena na terceira fase da dosimetria, alegando a exasperação da aplicação do quantum de 2/3, acrescentando ainda, a ausência de fundamentação para tal majoração.

Assim, para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição de trecho da sentença singular dos apelantes, em sua terceira fase, no qual majorou o aumento da pena:

“(...) Na terceira fase de aplicação da pena,
incidindo a causa de aumento do emprego de arma de fogo
, utilizo do aumento de 2/3 para fixar a pena definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias - multa. (...)”

Denota-se na leitura acima, que o juízo
a quo
aumentou a pena em 2/3 (dois terços), pelo emprego de arma de fogo.

Pois bem. Cabe ressaltar que o delito foi cometido na vigência da nova Lei nº 13.654/2018, que alterou a redação do art. 157 do Código Penal, cominando uma pena mais severa aos agentes que cometem crimes com emprego de arma de fogo, vejamos:

“(...) Art. 1º Os arts. 155 e 157 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro de 1940
(Código Penal), passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 157. ....................................................................

.....................................................................................

§ 2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I –
(revogado);

....................................................................................

(...)

§ 2º-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
(...)”

Neste ponto, o aumento de 2/3 (dois terços) aplicado na terceira fase da dosimetria é relativo à qualificadora do emprego de arma de fogo, cuja fração a ser aplicada encontra-se prevista em lei, não havendo que se falar em ausência e fundamentação ou em excesso na exasperação da pena.

Neste sentido, trago entendimento desse E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – POSTULADA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INSTRUMENTO BÉLICO NÃO APREENDIDO E PERICIADO – PRESCINDIBILIDADE – REQUERIDA A REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO À REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – AUMENTO DESPROPORCIONAL – IMPUGNAÇÃO À EXASPERAÇÃO DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES DO ROUBO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FATOS PRATICADOS APÓS AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS – FRAÇÃO ADEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A caracterização da causa especial de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, prescinde da apreensão e realização de perícia no revólver empregado na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização. Embora não seja recomendável a compensação entre a multireincidência e a confissão espontânea, a exasperação da pena em patamar correspondente a metade, se revela desproporcional, especialmente quando o réu admite a prática delitiva, justificando a mitigação da pena.
A prática do crime de roubo, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, após a vigência da Lei n. 13.654/2018, demanda a incidência do aumento na fração de 2/3.

(N.U 0031180-95.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019). ”

Desta forma, mantenho a fração de 2/3 aplicado à sentença.

Por todo o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Eurico Jorge da Conceição, Lucas Nogueira de Souza e Santiago Fernandes de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020